Tribunal: STF
Processo: ARE 1598067
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS E ARMA DE FOGO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PORTE DE MUNIÇÕES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o acusado por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, porte de arma de fogo com numeração suprimida e porte de munições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. No recurso da defesa, há três questões em discussão: (i) preliminar de ilicitude da abordagem policial e consequente nulidade das provas obtidas; (ii) mérito quanto à insuficiência probatória para a condenação; (iii) o redimensionamento da pena aplicada. 2. No recurso do Ministério Público, há duas questões em discussão: (i) reforma da pena-base para maior afastamento do mínimo legal com base na quantidade de droga apreendida; (ii) redução da fração aplicada referente ao tráfico privilegiado para, no máximo, 1/2 da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A abordagem policial que resultou na apreensão dos ilícitos apresenta contradições substanciais nos depoimentos dos próprios policiais quanto à sua motivação, comprometendo a legalidade da diligência. 2. A policial R. afirmou que a abordagem decorreu da suspeita genérica pelo fato de o veículo estar transitando na vila, tendo identificado o condutor como sendo o réu apenas após a revista, enquanto o policial P. declarou que a diligência já estava direcionada especificamente ao acusado e ao automóvel. 3. A informação supostamente repassada aos policiais sobre a atuação do réu no tráfico de drogas não foi formalmente documentada, impossibilitando a verificação da consistência da notícia recebida e comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 4. Em meu entendimento minoritário, a mera denúncia, ainda que qualificada, não configura fundada suspeita apta a justificar busca pessoal ou veicular, sendo necessárias diligências preliminares que confirmem o conteúdo da notitia criminis, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A narrativa policial deve ser submetida a especial escrutínio quanto à coerência interna, coerência com outras provas dos autos e descrição precisa das informações recebidas, sob pena de ilicitude da prova colhida. 6. A posterior apreensão de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade originária, pois a verificação da justa causa deve ser realizada ex ante, à luz das circunstâncias existentes antes da diligência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Preliminar de ilicitude da prova acolhida. 2. Recurso da defesa provido para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 3. Recurso do Ministério Público prejudicado. Tese de julgamento: A abordagem policial baseada em informações contraditórias e não documentadas, sem diligências preliminares que confirmem a suspeita, configura ilicitude da prova obtida e de todas as dela derivadas, impondo a absolvição do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1.655.529/ES, 6ª Turma, j. 06/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., j. 11/03/2014. (Apelação Criminal nº 5090614-06.2020.8.21.0001, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Des. Luiz Antonio Alves Capra, j. 16.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, inciso X, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 
A Corte Estadual deu provimento ao recurso de apelação da defesa para reconhecer a nulidade das provas obtidas com a busca pessoal e veicular reputada ilícita, bem como das provas delas derivadas, afastando a validade da diligência mesmo diante de elementos indicativos de situação de flagrância. Transcrevo os fundamentos adotados no acórdão recorrido:

“A materialidade dos crimes a ele imputados encontra-se suficientemente comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, registros do Boletim de Ocorrência Policial n. 1687/2020/100829 e n. 1211/2020/750214, Autos de Apreensão, Laudos de Constatação da Natureza da Substância, Guia de Trânsito da Substância Entorpecente, Certidão de Nascimento da adolescente e pelos Laudos Periciais das substâncias e materiais bélicos apreendidos.
No que se refere à autoria e à dinâmica dos fatos, para evitar repetições desnecessárias, adoto como base a prova oral já detalhada na sentença, a qual passo a analisar:
Interrogado, Vinícius Ulguim Floriano negou a acusação. Disse que era em torno das dez horas da manhã, estava saindo da Vila "Cantão" com um passageiro, quando os policiais o abordaram. Após cerca de 30 minutos, foi liberado. Posteriormente, voltou à Vila Cantão, buscou Raquel para lhe fazer companhia para buscar sua namorada no Postão, mas ela não estava mais lá. Na volta, foi abordado novamente, retirado do veículo e algemado. Raquel estava junto. O PM Pablo conduziu seu veículo até o bairro Medianeira, onde os policiais invadiram uma casa e acharam as drogas, as quais lhe "enxertaram". Não sabe de onde foi tirado o resto do valor apreendido, pois só tinha R$ 850,00 consigo. Um dos policiais o ameaçou dizendo que se não lhes entregasse duas armas, seria responsabilizado pelas drogas encontradas na casa. Tiraram fotos do depoente e de Raquel. Foram agredidos, Raquel com soco e o depoente foi "enforcado". Não procede a informação de que seria o gerente do tráfico na região. Não sabe por qual razão os policiais o abordaram. A primeira abordagem foi por volta das 10h e a segunda, 40 minutos após. Eram os mesmos policiais em ambas. Na primeira abordagem a policial Rosana não estava. Raquel mora próximo. Nenhuma das duas corridas foram pelo aplicativo. Não tinha visto esses policiais em outra ocasião. Acredita que os policiais tenham confundido seu carro com outro, pois na casa em que eles encontraram as drogas, tinha um carro idêntico ao seu. 
A Policial Militar, Rosana Itamara Morás, contou que tiveram conhecimento, por meio do Setor de Inteligência da Brigada Militar, que VINÍCIUS realizava o tráfico de drogas na região. Diante das informações, avistaram-no em um veículo Renault Sandero preto e o abordaram. Com ele, localizaram uma pistola 9mm municiada e dinheiro. No banco do carona, havia uma adolescente, que tinha consigo dinheiro e nos seus pés, uma mochila contendo munições, maconha, crack, balança de precisão. Em revista ao carro, encontraram cocaína e mais uma quantidade de maconha. A abordagem foi feita por duas guarnições. O colega Pablo estava presente. As informações repassadas diziam a respeito à pessoa de VINÍCIUS e não ao veículo. O acusado não justificou a posse dos ilícitos, não dizia nada com nada. Era a única policial feminina naquele momento. A adolescente aparentava estar nervosa, mas não disse nada. Ao todo, foram apreendidos mais de quatro mil reais em dinheiro, dois mil com ele e dois mil e pouco com ela. Nunca havia abordado o réu; não sabe se os outros colegas já o tinham abordado. Em resposta à pergunta da defesa, disse que no dia estavam em patrulhamento, quando viram o veículo, acharam suspeito e decidiram abordar, verificando, após a abordagem, que se tratava de VINÍCIUS um dos tripulantes. Pelo fato de o veículo estar dentro da vila, acharam suspeito e resolveram abordar. Isso era de manhã. 
O Policial Militar, Pablo Luiz Soares Gomes, informou que tomaram conhecimento de que VINÍCIUS estaria transitando com um veículo Sandero de cor escura, fazendo o transporte de drogas para a Vila "Cantão", Bairro Nonoai. Avistaram o veículo na Rua Otávio de Souza e realizaram a abordagem. No carro, banco de trás, foram encontrados 3 quilos de maconha. Com VINÍCIUS, havia uma pistola 9mm e com a passageira, uma mochila em que havia mais drogas. A policial Rosana acompanhou a diligência. Inicialmente, era somente uma guarnição, porém, depois, foi solicitado apoio a outra. VINÍCIUS não falou nada a respeito do material. As informações diziam respeito ao carro e a VINÍCIUS. Já tinha informações prévias à abordagem, repassadas por outros colegas policiais, e não via Sistema de Inteligência. Não sabe se outros colegas já tinham abordado VINÍCIUS antes, nem se o acusado trabalhava com transporte por aplicativo. Só tinham informações a respeito do nome do réu e da cor do veículo. 
Raquel Andrade Maciel, adolescente, informou que em razão do fato da denúncia, precisou cumprir medida socioeducativa. Confirmou o depoimento prestado à Vara da Infância e Juventude, e, falando sobre o assunto, mesmo ciente de que não precisava fazê-lo se não quisesse, disse que no dia do fato ela e VINÍCIUS foram buscar a namorada dele no Postão, porém ela não estava mais lá. No retorno para casa, foram abordados pelos policiais, que "enxertaram nóis" e os levaram até uma casa de portão azul, que não sabe onde fica. Tudo que a polícia apreendeu no dia foi enxertado. Não tinham nada, arma, drogas, munições ou dinheiro. Segundo VINÍCIUS, ele foi abordado duas vezes no mesmo dia e pelos mesmos policiais. 
Arney Noya da Silva, testemunha de defesa e dono do carro com o qual o réu foi preso, disse que ficou sabendo que VINÍCIUS estaria fazendo uma corrida para uma moça e que ela estaria com drogas. O veículo é de sua propriedade, e o havia locado para Vinícius para trabalhar para transporte por aplicativo. Revesavam o uso do veículo, sendo que trabalhava à noite e Vinícius, durante o dia. Conhece a família do réu há cinco anos e nunca teve conhecimento de que ele tivesse envolvimento com práticas ilícitas. Não conhece a adolescente que estava com Vinícius. 
Mirya Cristy Lopes da Silva, testemunha de defesa, nada sabe sobre os fatos, tendo abonado a conduta de VINÍCIUS.
De início, registro que, embora não desconheça o entendimento consolidado de que a palavra dos policiais, quando prestada sob o crivo do contraditório, goza de presunção relativa de veracidade [...], a ela não adiro de forma irrestrita.
Os agentes estatais, tal como qualquer testemunha, estão sujeitos a falhas de percepção, memória ou interpretação, razão pela qual seus relatos devem ser submetidos a rigorosa análise crítica e cotejados em igualdade com as demais provas. Do contrário, consagrar-se-ia indevida inversão da carga probatória, atribuindo-se ao acusado o ônus de infirmar a palavra da própria autoridade responsável pela persecução penal.
No caso concreto, a prova oral colhida em juízo expõe contradições substanciais a respeito da motivação da abordagem que culminou na apreensão dos ilícitos.
[...]
No caso concreto, tal quadro de incerteza, reforçado pelas contradições dos depoimentos colhidos em juízo, impõe reconhecer a ilicitude da prova produzida.
E, como reiteradamente assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a posterior apreensão de objetos ilícitos é capaz de convalidar a ilegalidade originária, pois a verificação da justa causa deve ser realizada ex ante, à luz das circunstâncias existentes antes da diligência.
Não se trata, evidentemente, de inviabilizar a repressão a condutas criminosas, mas de assegurar que a persecução penal se desenvolva dentro dos marcos constitucionais do devido processo legal. Permitir buscas e apreensões amparadas em suspeitas genéricas equivaleria a autorizar verdadeiras expedições exploratórias (fishing expeditions), alheias ao sistema de garantias que estrutura o processo penal em um Estado Democrático de Direito.
Violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade.
O juízo absolutório é a medida que se impõe, uma vez inexistente materialidade para a condenação pelo delito em questão, o qual exige a apreensão do entorpecente [...].
Acolhida a preliminar da nulidade da prova suscitada, resta prejudicada a análise do recurso ministerial.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da busca pessoal efetuada e da obtenção das provas dela derivada, conduzindo, portanto, ao juízo absolutório, em atenção ao art. 386, inciso VII do CPP.”

No caso, os policiais militares receberam informação prévia, oriunda do Setor de Inteligência da Brigada Militar, de que o recorrido estaria praticando tráfico de drogas utilizando um veículo, dirigiram-se ao local indicado e visualizaram o veículo conduzido pelo acusado, realizando a abordagem em seguida.
Na busca pessoal, foram apreendidos, com o acusado, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e valores em dinheiro. Na busca veicular, foram localizados aproximadamente 3 kg de maconha no banco traseiro. Na mochila da adolescente que acompanhava o réu, os agentes encontraram cocaína, crack, munições, balanças de precisão e demais acessórios relacionados ao tráfico.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca pessoal e veicular realizadas. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal nº 5090614-06.2020.8.21.0001 e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (edoc. 47).
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente